Tribunal: STF
Processo: RHC 63945
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-18
Data de publicação: 1986-04-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL - PRISÃO EM FLAGRANTE PELA PRATICA DO CRIME DE
POSSE E GUARDA DE PRETECHOS PARA FALSIFICAÇÃO DE MOEDA
(CP, ART-291).
TRATANDO-SE DE CRIME PERMANENTE, ENTENDEM-SE OS AGENTES EM
FLAGRANTE DELITO ENQUANTO NÃO CESSAR A PERMANENCIA (CPP, ART-303).
NÃO DESNATURA O FLAGRANTE O FATO DE HAVEREM OS PACIENTES SIDO
DETIDOS E, EM VIRTUDE DA CONFISSAO QUE FIZERAM, TEREM SIDO LEVADOS
AO DISTANTE LOCAL ONDE MANTINHAM A GRAFICA PARA FALSIFICAÇÃO DE
MOEDA NORTEAMERICANA, QUANDO, ENTÃO, CONVERTEU A DETENÇÃO EM
PRISÃO EM FLAGRANTE.
REGULARIDADE DE COMUNICAÇÃO DA PRISÃO AO JUIZ.
RECURSO IMPROVIDO.